Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742565-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TORRES LENZI AGRAVADO: DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES D E S P A C H O Após a interposição do agravo de instrumento, o agravante peticiona no ID 52069914 para informar que “os documentos não estão sendo anexados por falha do sistema, sendo que foi enviado email para a TI”. Em seguida, noticia no ID 52109022 que, diante do problema havido quando do protocolo do recurso, a parte foi orientada a refazer o protocolo do agravo de instrumento, resultando na interposição do AI 0742730-13.2023.8.07.0000. Ao final, requer o cancelamento da distribuição do recurso em epígrafe. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, traga o recorrente elementos que demonstrem o fato noticiado, notadamente a orientação recebida por órgão técnico desta egrégia Corte de Justiça, haja vista a possibilidade de não conhecimento do segundo agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão a quo em razão de preclusão consumativa, além da existência de dispensa legal de juntada das peças obrigatórias no caso de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil). Prazo: 5 dias Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador